Tribunal: TJES
Processo: 5007934-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007934-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANYELE DUARTE BRAZ

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que deferiu a liminar de apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. A agravante alega abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente sem informação da taxa diária correspondente, pleiteando o indeferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros, em contrato que prevê capitalização diária, caracteriza violação ao dever de informação e, em consequência, descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da capitalização diária exige informação clara e adequada ao consumidor (arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC), o que inclui a indicação da taxa diária, sendo insuficiente a simples menção às taxas mensal e anual.

A omissão da taxa diária impede a compreensão prévia dos encargos incidentes, configurando violação ao dever de informação e indício de abusividade contratual, conforme entendimento do STJ.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), impossibilitando o ajuizamento e o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Ausente demonstração adequada da mora e havendo risco de apreensão indevida do bem, impõe-se o indeferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A validade da capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária no contrato, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual.

A ausência de informação da taxa diária configura violação ao dever de informação e abusividade contratual.

O vício informacional relativo à capitalização diária descaracteriza a mora do devedor e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5007934-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DANYELE DUARTE BRAZ

AGRAVAD
A
:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANYELE DUARTE BRAZ
contra a decisão de Id 68827451 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Busca e Apreensão (proc. nº5010895-54.2025.8.08.0035) ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S/A
.
,
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Em suas razões recursais (Id 13791375), a agravante pleiteia sustenta, em síntese, que:
I
)
a ocorrência de capitalização diária de juros sem a devida especificação da taxa diária aplicável violaria o seu direito à informação;
II)
o contrato menciona a capitalização diária dos juros remuneratórios, porém informa apenas as taxas mensal e anual, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descaracterizaria a mora.

A decisão de Id 15704503 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida suspendendo-se, por conseguinte, o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, até o julgamento final do mérito.

Contrarrazões de Id 16219196, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, o agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão do veículo “KIA/PICANTO EX 1.0 12V MT 4P (GG) Completo, Ano: 2010/2010, Placa: MTE3H82”, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O juízo
a quo
, por meio da decisão agravada (Id 68827451), deferiu a medida liminar pleiteada.

A controvérsia central reside na suposta abusividade da cobrança de juros capitalizados diariamente sem a expressa pactuação da respectiva taxa no instrumento contratual.

Analisando a Cédula de Crédito Bancário (Id 66001980), verifica-se que há previsão expressa de que a dívida será paga com o acréscimo de juros remuneratórios "capitalizados diariamente". Contudo, no quadro de encargos da operação, o banco agravado informou apenas a "Taxa de Juros Mensal (2,41%) e a "Taxa de Juros Anual (33,02%), omitindo a taxa diária que seria aplicada.

Em suas contrarrazões, o agravado tenta fazer crer que
“
se
não há
taxa di
ária
expressa no quadro CET, é porque esta n
ão está
sendo cobrada neste contrato”,
mas não demonstra a procedência de tal afirmação – por si só peculiar, uma vez que, conforme por ele mesmo reconhecido, há previsão contratual expressa de capitalização de diária –, deixando de apresentar, por exemplo, cálculos relativos ao contrato ora em comento.

Isso posto, importa salientar que. embora a capitalização diária de juros, por si só, não configure necessariamente uma abusividade, a sua validade está condicionada ao cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, em respeito ao princípio da boa-fé contratual e ao dever de informação, conforme dispõem os arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (Tema 247, STJ). A ausência de indicação expressa da taxa de juros diária no contrato impede que o consumidor compreenda a real dimensão dos encargos que lhe são imputados, caracterizando uma omissão relevante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28), orienta que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, como juros remuneratórios e sua capitalização, descaracteriza a mora. A situação dos autos se amolda a este entendimento, pois a aparente falha no dever de informação sobre a taxa diária de juros constitui um indício robusto de abusividade contratual.

Assim, ao menos neste momento processual inicial, não demonstrado suficientemente o requisito da existência de mora, e considerando a possibilidade de perda da posse do bem pela agravante de forma possivelmente indevida, faz-se necessário o indeferimento do pedido liminar de busca a apreensão do veículo.

Em hipóteses semelhantes de busca e apreensão, no mesmo sentido já se manifestaram o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. TJ/ES, como se pode observar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. "A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp nº 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ. AREsp nº2.871.021/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data de Julgamento: 09/06/25. DJEN:12/06/25). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar de apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. O agravante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros, ao argumento de que o contrato não informa a respectiva taxa diária, o que afastaria a sua mora e, consequentemente, a possibilidade de busca e apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa de juros diária, em contrato bancário que prevê a capitalização nessa periodicidade, configura violação ao dever de informação e, em caso afirmativo, se tal vício é capaz de descaracterizar a mora do devedor, pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em contratos bancários com previsão de capitalização diária de juros, é imprescindível a informação clara e precisa da taxa diária a ser aplicada, não sendo suficiente a mera indicação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como a capitalização diária de juros sem a devida informação, descaracteriza a mora do devedor.

6. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento e para o deferimento de medida liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Ausente tal pressuposto, impõe-se a reforma da decisão que concedeu a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir a liminar de busca e apreensão.

8.
Tese de julgamento:
"1.
A validade da cobrança de juros com capitalização diária pressupõe a informação expressa da respectiva taxa no contrato, em observância ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), sendo insuficiente a mera menção às taxas mensal e anual. 2. A ausência de tal informação configura abusividade no período de normalidade contratual e descaracteriza a mora do devedor, obstando o deferimento da liminar de busca e apreensão."
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008823-05.2025.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira. Data de Julgamento: 07/11/25). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alexandre Dutra Pereira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado, Itaú Unibanco Holding S/A. O agravante sustenta a abusividade da cobrança de juros pela capitalização diária sem a indicação da taxa incidente, o que, segundo sua tese, descaracteriza a mora e inviabiliza a medida liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pactuação da capitalização diária de juros, sem a correspondente informação sobre a taxa incidente, caracteriza abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora e, consequentemente, impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, sendo possível reconhecer a abusividade contratual se houver indícios de violação aos direitos do consumidor.

A capitalização diária de juros é permitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa de juros aplicada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A omissão da taxa diária subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, ferindo o dever de informação previsto nos artigos 6º e 46, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de indicação da taxa diária de juros acarreta a nulidade da cláusula de capitalização diária e configura abusividade contratual, o que leva ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança e à descaracterização da mora.

A descaracterização da mora afasta o requisito essencial para a concessão da busca e apreensão, uma vez que a mora do devedor é pressuposto para o ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ (RESP 1.061.530/RS).

O risco de alienação do veículo a terceiros e o rito célere do Decreto-Lei nº 911/69 justificam a reforma da decisão agravada, garantindo a restituição do bem ao agravante e impedindo a execução da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros, para ser válida, deve estar expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor.

A ausência de informação sobre a taxa de juros incidente na capitalização diária caracteriza abusividade contratual, tornando a cobrança ilegal.

O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5018429-91.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Data de Julgamento: 08/04/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso e

REFORMO
a decisão recorrida para indeferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

PARA

REFORMAR
a decisão recorrida de forma a indeferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.